Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM SER HABILITADO. CONTRAMÃO. RISCO DE DANO CONCRETO (ARTIGO 309 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por DAYVISON RODRIGUES DO NASCIMENTO em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas penas do artigo 309 do CTB, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que não houve provas de autoria e materialidade e que as testemunhas ouvidas não trouxeram nenhum elemento capaz de imputar ao recorrente o delito descrito na denúncia. Requer a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP).
2. Recurso, próprio e tempestivo (ID 35098702). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da parte estar assistida pela Defensoria Pública. Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 35098706).
3. Incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gera perigo concreto de dano.
4. No caso, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas, conforme se verifica do relato na ocorrência policial e das provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. A testemunha Wesley Carvalho Pereira elucidou: “que estavam patrulhando no interior da quadra, quando avistaram o Dayvison com outro indivíduo; que, inicialmente, os dois estavam conversando; que ao visualizarem a viatura, o indivíduo que estava com o Dayvison pegou a direção contrária e o Dayvison foi em direção da viatura, com a moto; que o Dayvison estava em cima da moto quando viu a viatura se aproximando; que ele ligou a moto de forma brusca, pegou a contramão, passou ao lado da viatura e então fizeram a abordagem”; A testemunha Luiz Felipe Lima Gomes, no mesmo sentido, esclareceu: “que estavam fazendo patrulhamento, na QR 303, quando visualizaram dois indivíduos conversando, até então tranquilamente; que ao avistarem a viatura, um dos indivíduos foi para uma direção e o senhor Dayvison ligou a moto e arrancou bruscamente; que o Dayvison tentou passar entre a viatura e o meio fio e o comandante deu a ordem de parada, ao que ele atendeu prontamente; que fizeram os procedimentos administrativos e no sistema não constava a habilitação do Dayvison”.
5. Além de dirigir sem habilitação, restou provado nos autos que o acusado causou perigo de dano concreto, ao arrancar bruscamente com a moto e trafegar na contramão tendo quase colidido com a viatura. Dessa forma, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas, nem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.